Tribunal: STF
Processo: RE 1305854
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (fl. 8, Vol. 6): 
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ENCARGO LEGAL DO DECRETO-LEI Nº 1.025/69. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 29 E ART. 30 A 36 DA LEI N° 13.327/2016. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ÓRGÃO ESPECIAL. ACOLHIMENTO. 
    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União Federal em face de decisão que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 29 e, por arrastamento, dos artigos 30 a 36, todos da Lei n° 13.327/2016, determinando o prosseguimento da execução fiscal, com a cobrança do encargo legal, mas destinando o produto da sua arrecadação ao erário público e não aos advogados públicos. 
    2. O Órgão Especial deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao julgar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade (processo nº 00111142-13.2017.4.02.000), em 07/02/2019, por maioria, conheceu e declarou a inconstitucionalidade do art. 85, § 19, da Lei nº 13.105/2015, bem como dos artigos 27 e 29 a 36 da Lei nº 13.327/2016. 
    3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.”
    Opostos Embargos Declaratórios (Vol. 8), foram rejeitados (Vol. 10). 
    No apelo extremo (Vol. 14), interposto com amparo no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, a União alega violação ao art. 102, I, a, da CF/1988. Em suma, a parte recorrente defende a constitucionalidade da destinação dos honorários de sucumbência aos advogados públicos federais, pois:
    (a) “[...] a apreciação, de ofício, da compatibilidade entre a destinação do encargo legal aos advogados públicos e o Texto Constitucional, por ser desvinculada de qualquer interesse para as partes do processo, assume feições de verdadeira fiscalização abstrata de constitucionalidade;” (Vol. 14, fl. 3); 
    (b) “o recebimento de honorários de sucumbência pelos advogados públicos não é incompatível com qualquer norma constitucional.” (Vol. 14, fl. 3); 
    (c) com o novo Código de Processo Civil, (…) foi reafirmado que é do advogado o direito à percepção dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85 [...] (fl. 26, Vol.14); 
    (d) “[...] é sólido o entendimento de que os honorários de sucumbência, nas causas em que a Fazenda Pública é vencedora, não ostentam a natureza de verba ou receita pública, com que o Estado remunera seus servidores, mas sim verba privada (paga pela parte vencida) e originariamente pertencente ao advogado (seja público ou privado).”(Vol. 14, fl. 26); e 
    (e) “Ao contrário do que sustenta o acórdão atacado, não há, no pagamento de honorários de sucumbência aos advogados públicos, qualquer violação ao regime de pagamento por subsídio, veiculada no art. 39, § 4º da CF/88.”(Vol. 14, fl. 27). 
    Em contrarrazões, a parte recorrida pede a manutenção do acórdão recorrido.
    É o relatório. Decido.  
    Trata-se de matéria eminentemente constitucional devidamente prequestionada na instância de origem. De outro lado, a repercussão geral foi adequadamente demonstrada, razão pela qual passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.
    No caso, o Tribunal de origem decidiu, com base no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0011142-13.2017.4.02.0000, pela inconstitucionalidade do art. 85, § 19, da Lei 13.105/2015, e, por arrastamento, dos arts. 29 a 36 da Lei 13.327/2016, concluindo pela impossibilidade de recebimento de honorários sucumbenciais pelos advogados públicos federais.
    Ao assim decidir, o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na ADI 6.053/DF (ADI 6.053, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/7/2020). 
    Na ocasião, o Plenário desta CORTE assentou a possibilidade de recebimento de verba de honorários sucumbenciais por advogados públicos, cumulada com o subsídio, desde que respeitado o teto constitucional do funcionalismo público. Eis a ementa do julgado:  
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 
    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020). 
    2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 
    3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (ADI 6.053, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/7/2020)”  
    No mesmo sentido: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR ADVOGADOS PÚBLICOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade dos arts. 43-§ 1º e 91 da Lei Complementar 20/1994, com redação das Leis Complementares 65/2003 e 206/2017 que dispõem sobre o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência a Procuradores do Estado do Maranhão. 2. Em recente decisão, proferida em caso análogo à presente ação, o Plenário do Supremo Tribunal firmou os seguintes entendimentos: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e iii) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição (ADIs 6165, 6178, 6181, 6197, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADI 6053, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgadas na Sessão Virtual de 12.06.2020 a 19.06.2020). 3. Ação direta julgada parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição.” (ADI 6166, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2020, DJe de 24/9/2020)
    Desse modo, merece ser reformado o acórdão recorrido.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de julho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente